Tribunal: TJMT
Processo: 1000684-61.2025.8.11.0029
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000684-61.2025.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (APELANTE), FABIO MARTINS DI JORGE - CPF: 302.818.218-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO LOCADO. USO NA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. DÚVIDAS SOBRE A BOA-FÉ DA LOCADORA.

INVESTIGAÇÃO EM CURSO
.
PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO.

INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Canarana (MT), que indeferiu o pedido de restituição do veículo FIAT Toro, apreendido em poder de indivíduo preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A empresa locadora, proprietária do bem, sustenta a ausência de vínculo com o delito e requer a restituição do veículo, alegando boa-fé na contratação.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a restituição do veículo apreendido, especialmente diante da alegada boa-fé da locadora e da pendência de apuração quanto ao uso do bem no crime de tráfico de drogas.

III. Razões de decidir:

1.
A restituição de bens apreendidos, antes do trânsito em julgado da sentença penal, depende da demonstração de que o objeto não interessa à persecução penal e que inexiste dúvida sobre o direito do requerente, conforme os
arts
. 118 e 120, do CPP.

2.
O veículo em questão foi utilizado no transporte de significativa quantidade de entorpecente, circunstância que impõe, por si só, a permanência da apreensão até o esclarecimento integral dos fatos e a conclusão da instrução penal.

3.
A existência de incongruências entre o contrato de locação apresentado e a posse do veículo no momento do flagrante, aliado à pendência de laudo pericial destinado a apurar eventuais alterações na estrutura do veículo, reforça o interesse processual na manutenção da constrição.

4.
A alegação de boa-fé da empresa locadora não afasta, por ora, a aplicação do art. 63 da Lei n. 11.343/2006, que admite o perdimento do bem utilizado para o tráfico, sendo incabível a restituição nesta fase processual.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
. A restituição de veículo apreendido em flagrante de tráfico de drogas é incabível enquanto persistirem dúvidas sobre a efetiva boa-fé da proprietária e houver interesse processual na manutenção da apreensão para fins de elucidação da prática criminosa.

Dispositivos relevantes citados
:
arts
. 118 e 120 do CPP; art. 63 da Lei n. 11.343/2006; art. 243, parágrafo único, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – RMS 52.442/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
20/05/2019; ST
F – RE n. 638.491/PR (Tema 647)
; TJMT – N.U 1029464-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, Câmaras Criminais Reunidas, j.
em
06/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de A
pelação Criminal interposto pela empresa
LOCALIZA RENT A CAR
AS
contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2
ª
Vara Criminal
Comarca de
Canarana
(MT), que indeferiu o pedido de restituição
do
veículo FIAT

Toro, cor branca, placa SIE9B66, código de apreensão 8C9DE
, do qual é proprietári
a e
que foi alugado e apreendido em posse de
PEDRO MUDRI
, preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/2006)
,
nos autos
de prisão em flagrante
n.
1000591-98.2025.8.11.0029
(Id.
283321408
).

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença no ponto em que decretou o perdimento do bem, sustentando a ausência de nexo entre a prática delituosa atribuída ao acusado Pedro
Mudri
e o contrato de locação firm
ado com a empresa Localiza
Rent
A

Car
S/A. Ressalta a licitude do ajuste contratual e afirma que figura como terceira de boa-fé, motivo pelo qual pleiteia a restituição do veículo apreendido à legítima proprietária (Id. 284488860).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
, mantendo-se intocada a decisão combatida
(Id.
287472352
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador

A driano A ugusto S treicher de S ouza
, opinou pelo desprovimento do recurso (Id.
289753367
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

P
resentes o
s requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto pel
a

apelante
.

Conforme consignado no relatório,
trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Localiza
Rent
A
Car

S/A

c
ontra a decisão prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara da Comarca de

Canarana
(MT), que indeferiu o pedido de restituição formulado pela apelante
.

No que
pertine
ao pleito de restituiç
ão do veículo apreendido, este
não comporta acolhimento.

O juiz de origem assim fundamentou:

(...).
De início, verifico que o veículo
encontra-se
apreendido nos autos de prisão

em flagrante nº 1000591-98.2025.8.11.0029, em que o autuado responde, em tese, pela prática

do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

O artigo 118 do Código de Processo Penal estabelece que, antes de transitar

em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto

interessarem ao processo.

De modo inverso, se não subsistir qualquer interesse na constrição para a

instrução criminal, torna-se perfeitamente lícita à liber
ação de objetos ou instrumentos
apreendidos.

Ademais, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/2006, os bens utilizados na

prática do crime de tráfico estão sujeitos a perdimen
to em favor da União, desde que
comprovada sua utilização consciente e voluntária, ou ainda, quando não comprovada a boa-fé

do proprietário.

Contudo, em consonância com o parecer ministerial, verifico que não

merece prosperar o pedido.

O veículo foi apreendido, conforme termo de exibição e apreensão de ID

187589304, nos autos de prisão em flagrante supracitados.

Embora a requerente figure como legítima proprietária do bem, não há

elementos, neste momento, suficientes para deferir a restituição, tampouco diligência quanto ao

uso que seria dado ao veículo.

Dessume-se, portanto, que, tratando-se de veículo locado, e utilizando-se o

locatário da coisa para fim diverso do ajustado, responde este por perdas e danos perante a

locadora. Entendimento contrário culminaria em "premiar" o traficante que se vale

exclusivamente de veículo locado para o transporte de drogas, preservando seu patrimônio

pessoal, bastando, para tanto, à locadora requerer a restituição sob alegação de ser
terceira de

boa-fé
, o que, na prática, favoreceria sobremaneira a atuação de organizações criminosas

dedicadas ao narcotráfico.

Ressalte-se que não se está a imputar qualquer responsabilidade criminal à

pessoa jurídica, preservando-se, inclusive, os meios cabíveis para a reparação das perdas e danos

decorrentes da conduta ilícita, a qual pode implicar na perda do bem, em tese.

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de

que a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado depende da ausência de

interesse para o processo e da inexistência de dúvidas sobre o direito alegado.

Por fim, o
pedido de restituição revela-se prematuro
, uma vez que a

persecução penal ainda se encontra em fase inicial
,
estando pendente a apuração completa das

circunstâncias envolvendo o uso do veículo na empreitada criminosa
.

Diante do exposto,
INDEFIRO

o pedido de restituição, nos termos do art.

118 do Código de Processo Penal, relativamente ao veículo apreendido, formulado por

LOCALIZA RENT A CAR S/A, mantendo-se a apr
eensão até ulterior deliberação
(...).
(grifos meus)
(Id.
283321408
).

Nos autos da ação penal n. 1000591-98.2025.8.11.0029, consta que, em 18.03.2025, o acusado Pedro
Mudri

foi preso em flagrante, na Comarca de Canarana
(MT)
, transportando, sem autorização legal,
cerca de 31,6
kg
(trinta e um quilos

e seiscentos gramas
)
de
Skunk
no interior do veículo objeto do pedido de restituição, o qual estava em sua posse no momento da
abordagem policial (Id.
187589303,
187589304).

Conforme comprovam os documentos acostados aos autos, o veículo apreendido é de propriedade da apelante (Id. 283321393
– p. 13-52
), que exerce atividade econômica voltada à locação de
veículos automotores a terceiros, razão pela qual o bem se encontrava na posse de Pedro
Mudri
no momento da apreensão.

N
os t
ermos do art. 118,
caput
,
c.c
. art. 120,
caput
, ambos do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo,
in
verbis
:

Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

No caso em apreço,
os autos da ação penal
n.
1000591-98.2025.8.11.0029
instaurado para apuração da suposta prática do crime de tráfico de
entorpecentes em desfavor do
Pedro
Mudri
,

ainda não foi finalizado.

Ademais, conforme consignado em trecho do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o laudo pericial requisitado pela autoridade policial ainda não foi juntado aos autos, estando designada audiência de instrução para o dia 13.06.2025. Ressaltou-se, ainda, a existência de incongruências entre os fatos
sob apuração
e o contrato de lo
cação apresentado pela apelante:

(...).

Além disso, diante das circunstâncias do crime, o douto
Delegado de

Polícia Flavio Leonardo Santana Silva requisitou a realização de perícia sobre o veículo

apreendido, no intuito de esclarecer as possíveis modificações realizadas na lataria

do automóvel, possibilitando a elucidação do caso em análise
(id.
190190485, autos

n.°
1000767-77.2025.8.11.0029).

Frisa-se que o
laudo requisitado

ainda não foi juntado ao processo

originário, com audiência de instrução marcada para o dia 13/06/2025
(id.

193904655), demonstrando o concreto interesse processual na manutenção da

apreensão do veículo automotor utilizado para o transporte de drogas.

Assim, considerando a utilização veículo na prática de tráfico de drogas e

a pendência de laudo pericial acerca da adulteração deste, entendo que está

presente o interesse processual sobre o bem, impossibilitando a restituição no atual

momento processual.
(...).

A título de exemplo,

em que pese

o fato de o
acusado Pedro
Mudri
ter

sido apreendido em posse do veículo abarrotado de drogas, o contrato de locação

foi firmado em nome de Thales Fernando Freitas
Maziero
, do qual a apelante não
trouxe qualquer informação
. Ou seja, existem incongruências entre os fatos em

apuração e o contrato juntado aos autos, justificando a manutenção do bem

a
preendido nesta fase processual
(...).

(grifos meus)
(Id. 289753367).

Dessa maneira, mesmo que comprovada a propriedade do bem por parte do apelante, esta não se mostra suficiente a ensejar a restituição do bem apreendido.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 638.491/PR (Tema n. 647), fixou a seguinte tese:
É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal
.

Em caso semelhante, de minha relatoria, fora estabelecido o seguinte entendimento
: É incabível a restituição de veículo apreendido quando persistem dúvidas sobre a propriedade do bem e há interesse processual na manutenção da apreensão, especialmente em casos relacionados ao crime de tráfico de drogas, onde o perdimento é efeito possível da condenação
(N.U 1003733-70.2024.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024) (grifos meus).

Tal cenário demonstra a persistente necessidade de que os bens apreendidos sejam mantidos sob a tutela do Estado, a fim de garantir a apuração
completa dos delitos supostamente cometidos
pelo investigado e a eventual responsabilização dos envolvidos, resguardando o interesse público na elucidação dos fatos.

Em contexto análogo, este Tribunal
decidiu:

A restituição de coisa apreendida, antes do trânsito em julgado, depende da demonstração inequívoca de que o bem não interessa à instrução criminal, sendo legítima a sua retenção quando há indícios de possível utilização na prática de crimes
. Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 118 e 120; CP, art. 91, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 52.442/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
20/05/2019; TJMT, N.U 1003939-51.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, julgado em 01/08/2024. (N.U 1029464-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
Julgado em 06/02/2025, publicada no DJE
12/02/
2025
)
(grifos meus)
.

Tese de julgamento: "
A restituição de bens apreendidos em inquérito policial é incabível enquanto houver interesse na sua manutenção para a apuração da infração penal, especialmente em se tratando de instrumentos supostamente utilizados na prática de crimes
ambientais.
"

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
.
118, 120
; CP, art. 91, inc. II; Lei n. 9.605/1998, art. 25.

Jurisprudências relevantes citadas: TJ-MT, Apelação Criminal n. 0001210-08.2019.811.0077, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 04/08/2021; TJ-MT, APR 00024295220178110101, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, 7/3/2023. (N.U 1000099-03.2024.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025) (grifos meus).

A restituição de coisa apreendida está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos
arts
.
120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal”
[STJ, RMS 52.442/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019,
DJe
20/05/2019].
É descabida a pretensão de restituição de maquinário, supostamente utilizado na ação delitiva, se ainda não foi encerrada a fase investigativa, tampouco decidido, pelo juízo de origem, sobre eventual destinação do objeto.
(...). (TJ-MT - APR: 00024295220178110101, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 07/03/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/03/2023)
(grifos meus)
.

Com todas essas considerações, em consonância com o
parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
LOCALIZA RENT A CAR S
/
A
,
mantendo a decisão que indeferiu o pedido de restituição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025